Tribunal: TJSP
Processo: 1005570-62.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*COISA JULGADA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c dano moral e repetição de indébito – Extinção da ação sem julgamento do mérito, visto que o contrato já foi discutido em ação anterior – Autora condenada por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa – Insurgência – Parcial acolhimento – Autora que admitiu ter contratado o empréstimo em ação anterior, o que torna

Ementa:
*COISA JULGADA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c dano moral e repetição de indébito – Extinção da ação sem julgamento do mérito, visto que o contrato já foi discutido em ação anterior – Autora condenada por litigância de má-fé em 10% sobre o valor da causa – Insurgência – Parcial acolhimento – Autora que admitiu ter contratado o empréstimo em ação anterior, o que torna preclusa qualquer alegação em sentido contrário – Litigância de má-fé – Patrono da autora que deveria ter verificado a ocorrência, ou não, de coisa julgada antes da distribuição da ação – Sua desídia no agir que culminou na condenação ao pagamento da multa e como no ordenamento legal não há, ainda e infelizmente, como condenar o patrono por má-fé (ou pelo menos desídia), afasta-se a aplicação da penalidade à autora – Sentença parcialmente reformada, somente para afastar a condenação por litigante de má-fé – Recurso parcialmente provido*